Tribunal: TJMT
Processo: 1007272-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
II) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. SERVIDORA PÚBLICA COM RENDA SIGNIFICATIVA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1041772-77.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita. A agravante, servidora pública, alegou hipossuficiência financeira em razão de compromissos com o sustento da família e tratamento médico do filho com Transtorno do Espectro Autista, além de despesas com financiamento imobiliário e plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão do benefício da justiça gratuita a servidora pública estadual com remuneração líquida de R$ 26.606,46, sob a alegação de comprometimento de renda com despesas essenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa (art. 99, §3o, CPC).
4. A jurisprudência e a doutrina admitem o afastamento dessa presunção diante de elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte requerente.
5. A condição de auditora estadual, com alta remuneração líquida mensal, demonstra capacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar.
6. O comprometimento da renda com despesas familiares não configura, por si só, a situação de hipossuficiência, especialmente quando os rendimentos superam significativamente a média da população brasileira.
7. A concessão do benefício não pode se prestar ao alívio de encargos financeiros habituais, devendo ser reservada aos casos de real inviabilidade econômica de arcar com as custas processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A renda elevada da parte agravante afasta a presunção de hipossuficiência, impedindo a concessão da justiça gratuita, ainda que existam despesas familiares ordinárias.
2. O benefício da gratuidade da justiça exige demonstração clara e efetiva da impossibilidade de arcar com os custos do processo, não se confundindo com dificuldades financeiras relativas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica citada no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007272-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), CRISTIANE MARCELA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 998.175.271-15 (AGRAVANTE), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. SERVIDORA PÚBLICA COM RENDA SIGNIFICATIVA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1041772-77.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita. A agravante, servidora pública, alegou hipossuficiência financeira em razão de compromissos com o sustento da família e tratamento médico do filho com Transtorno do Espectro Autista, além de despesas com financiamento imobiliário e plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão do benefício da justiça gratuita a servidora pública estadual com remuneração líquida de R$ 26.606,46, sob a alegação de comprometimento de renda com despesas essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa (art. 99, §3o, CPC).

4.

A jurisprudência e a doutrina admitem o afastamento dessa presunção diante de elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte requerente.

5.

A condição de auditora estadual, com alta remuneração líquida mensal, demonstra capacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

6.

O comprometimento da renda com despesas familiares não configura, por si só, a situação de hipossuficiência, especialmente quando os rendimentos superam significativamente a média da população brasileira.

7.

A concessão do benefício não pode se prestar ao alívio de encargos financeiros habituais, devendo ser reservada aos casos de real inviabilidade econômica de arcar com as custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A renda elevada da parte agravante afasta a presunção de hipossuficiência, impedindo a concessão da justiça gratuita, ainda que existam despesas familiares ordinárias.

2.

O benefício da gratuidade da justiça exige demonstração clara e efetiva da impossibilidade de arcar com os custos do processo, não se confundindo com dificuldades financeiras relativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada no voto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CRISTIANE MARCELA OLIVEIRA DA SILVA,
com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1041772-77.2024.8.11.0041, manejada em face de
SUL AM
É
RICA SERVI
Ç
OS DE
SAÚ
DE S/A
,
indeferiu-lhe
o benefício da justiça gratuita.

Para tanto, s
ustenta a agravante que, embora seja servidora pública, encontra-se em situação de hipossuficiência, arcando sozinha com a manutenção da casa e com os custos do tratamento de saúde do filho menor, portador de Transtorno do Espectro Autista
.

Alega que sua renda está comprometida com diversas despesas essenciais, inclusive financiamento imobiliário e plano de saúde com reajustes considerados abusivos
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Ademais, o artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é
juris tantum
para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso dos autos, verifica-se que a agravante ocupa o cargo de auditora do Estado de Mato Grosso, percebendo remuneração bruta de R$ 48.638,23 (quarenta e oito mil seiscentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos) e líquida de R$ 26.606,46 (vinte e seis mil seiscentos e seis reais e quarenta e seis centavos), conforme holerite juntado aos autos

, no id n. 273759377.

Embora alegue o comprometimento de sua renda com despesas familiares, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência financeira, mormente quando sua renda líquida supera significativamente a média da população brasileira.

Nesse particular, importa ressaltar que eventuais dificuldades financeiras momentâneas não se confundem com a completa impossibilidade de pagamento das custas processuais. O benefício da justiça gratuita não deve ser concedido como um meio de colaborar com compromissos financeiros regulares da requerente, mas apenas quando há efetiva demonstração de inviabilidade do pagamento.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -

deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse, em razão da condição financeira da agravante de quitar as custas processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025